Tribunal: TJSP
Processo: 1010993-97.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161/50000
Registro: 2020.0000291641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010993-97.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
SAMETRADE OPERADORA DE SAÚDE LTDA, é embargado PAULO SUMIYA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161/50000
1
Voto no 1225
Embargos de Declaração Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Diadema
Embargante: Sametrade Operadora de Saúde LTDA
Embargado: Paulo Sumiya
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 243/247.
Sustenta, a parte embargante, que há contradição no v. acórdão
porque, ao julgar a ação procedente, condenando a apelada manter os serviços de home
care, em tempo integral, nos exatos termos constantes do laudo pericial, não observou que
esse laudo pericial a que se refere concluiu pela necessidade de plantão de enfermagem 12
horas diárias, exatamente como já vinha sendo prestado pela operadora ré ao autor.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, posto tempestivos, mas
não comportam acolhimento, vez que ausentes os vícios apontados..
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161/50000
2
A contradição deve ser verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da
própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo,
relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos”
(STJ, EDcl no AREsp no 169.105/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO). E não aquela decorrente do confronto entre o decisum e disposições legais
ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro.
ad argumentandum tantum, o aresto, ora embargado, não contém a
alegada “contradição”, na medida em que transcreveu trecho do laudo pericial no seguinte
sentido: “Deve ser feita uma avaliação social da possibilidade de pagamento de cuidador,
ou de a família assumir o cuidado, até visando evolução do caso em que talvez possa ser
indicado mudança do plano de tratamento com transferência total de responsabilidade de
cuidados durante as 24 horas. Nesse caso é preciso que a mudança seja paulatina, com
capacitação dos familiares (fls. 184)”.
Destarte, o laudo foi conclusivo quanto à necessidade de cuidados
durante 24 horas, precisando que a mudança fosse paulatina.

Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Verifica-se, assim, que a utilização dos embargos de declaração, com
caráter eminentemente infringente, não é admitida.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pressupostos legais - CPC,
artigo 535 - Inexistência de omissão - Pretensão a novo julgamento
da causa
Caráter infringente. A jurisprudência do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161/50000
3
Tribunal Federal não admite o uso da via recursal dos embargos para
obter novo julgamento da causa, sob alegação de erro ou desacerto
do julgado. Embargos de declaração rejeitados dado que apresentam
caráter de infringentes” (STF - E-Decl. em Rec. Extr. no
202.036-2/SP Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, j.
04/08/1998, DJ 11/12/1998).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, de
dúvida ou de contrariedade que os justificasse - O Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a todos os argumentos - Embargos
Rejeitados. A decisão sobre embargos de declaração não pode, a
pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada, não como se acolher os
embargos de declaração com essência de Embargos Infringentes”
(TJSP - EDecl. no 30.648-4 - Campinas - 5a Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ, j 20/08/1998).
"Os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao reexame do
julgado, por isso que constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos se nítido seu
caráter
infringente
e
ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis elencados no CPC, art. 535" (STJ - Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649/RS, Corte Especial, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL, j. 19/05/2004, in RSTJ 181/44).
"Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Ausência. Consoante o disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a expungir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161/50000
4
julgado eventual obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se
só excepcionalmente o efeito modificativo. Ausente omissão ou
contradição no julgado, inadmissíveis são os declaratórios, que visam
ao rejulgamento da causa, apresentando caráter infringente.
Embargos de declaração rejeitados" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.Decl.
no 188.623/BA, Terceira Turma, Rel. Min. CASTRO FILHO, j.
27/06/2002).
"Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais
sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade; não havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na insatisfação do ora
embargante com o deslinde da controvérsia. Inviável, em sede de
embargos declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar todos
os fundamentos anteriormente já tecidos" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.
Decl. no 525.617/DF, Quinta Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, j.
18/11/2003).
Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de
embargos de declaração como mecanismo de protelação que, nesse tipo de recurso, “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400). E, diante
do que se contém no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis,
quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010993-97.2017.8.26.0161/50000
5
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator